Tribunal: TJPA
Processo: 0837693-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837693-61.2018.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADO: OTAVIO ABRAHIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Solar Construções S/S Ltda.-ME contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Otávio Abrahim Júnior. A sentença rescindiu contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, determinou a restituição integral de R$ 82.398,57 e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

A apelante alegou, em síntese, necessidade de gratuidade judiciária, cerceamento de defesa, chamamento ao processo ou denunciação da lide do Banco do Brasil S/A, ausência de dano moral, impossibilidade de restituição integral e insurgência contra suposta condenação em lucros cessantes.

II. Questões em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade judiciária; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) saber se é cabível o chamamento ao processo ou a denunciação da lide do agente financeiro; (iv) saber se a rescisão contratual por inadimplemento da construtora autoriza a restituição integral dos valores pagos; (v) saber se o atraso na entrega do imóvel, no caso concreto, gera dano moral indenizável; e (vi) saber se há interesse recursal quanto aos lucros cessantes.

III. Razões de decidir

A gratuidade judiciária foi deferida à apelante.

Não há interesse recursal quanto aos lucros cessantes, pois a sentença não impôs condenação autônoma nessa rubrica, limitando-se à restituição integral dos valores pagos e à indenização por dano moral.

Não houve cerceamento de defesa. A controvérsia estava suficientemente demonstrada por prova documental, e a apelante não indicou fato relevante que dependesse de prova oral ou pericial para afastar a mora da construtora.

O chamamento ao processo e a denunciação da lide do Banco do Brasil S/A são incabíveis. Eventual controvérsia entre a construtora e o agente financeiro não afasta a responsabilidade da fornecedora perante o consumidor.

A rescisão contratual decorreu do inadimplemento da construtora, consistente na não entrega do imóvel no prazo ajustado. Por isso, é cabível a restituição integral da quantia paga pelo consumidor, sem retenção em favor da vendedora.

O dano moral deve ser mantido. O atraso prolongado na entrega da unidade habitacional frustrou legítima expectativa do consumidor e ultrapassou o mero inadimplemento contratual. O valor de R$ 15.000,00 é adequado às circunstâncias do caso.

10. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser mantidos. Não há majoração recursal, pois a verba já foi arbitrada no limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais não majorados.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento da construtora pela não entrega do imóvel autoriza a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 2. O atraso prolongado na entrega de imóvel pode gerar dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa do adquirente. 3. Não há interesse recursal quanto a capítulo inexistente na sentença. 4. Eventual relação interna entre construtora e agente financeiro não afasta a responsabilidade da fornecedora perante o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, 125, 130, 355, I, 370 e 487, I; CC, art. 475; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp 1.300.418/SC, Segunda Seção; STJ, REsp 1.165.279/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.201.511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, Temas 970 e 971.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837693-61.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, sucessora de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

APELADO: OTÁVIO ABRAHIM JÚNIOR

RELATORA: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
, sucessora de
COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
ajuizada por
OTÁVIO ABRAHIM JÚNIOR
.

A sentença recorrida (id nº 19201994), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, reconhecer a ocorrência de ilícito civil decorrente da abusividade das cláusulas de prorrogação para entrega do imóvel, declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em razão do inadimplemento atribuído à requerida, condenar a demandada à restituição integral do valor de R$ 82.398,57 pago pelo autor, com atualização monetária pelo INPC, mês a mês, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigida pelo INPC desde a publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. A requerida foi, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id nº 19202000, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo, pois a sentença teria sido publicada em 19/05/2023 e a apelação interposta em 25/05/2023; (ii) faria jus ao benefício da gratuidade judiciária, invocando o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, sob o argumento de que se encontra inativa e hipossuficiente; (iii) a sentença deveria ser reformada quanto à suposta condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de prova concreta do prejuízo e impossibilidade de indenização fundada em projeções hipotéticas; (iv) seria necessário o chamamento ao processo ou, subsidiariamente, a denunciação à lide do Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que o agente financeiro teria frustrado a liberação de financiamento destinado à continuidade da obra, contribuindo para a paralisação do empreendimento; (v) houve cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial e testemunhal; (vi) a condenação por danos morais deve ser afastada, porquanto o atraso na entrega do imóvel configuraria mero inadimplemento contratual, sem prova de lesão à honra, à imagem ou à dignidade do autor; e (vii) a restituição integral dos valores pagos e a condenação em honorários não poderiam subsistir nos moldes fixados, pois o recorrido teria suspendido pagamentos e o agente financeiro seria o responsável pelo insucesso do empreendimento. Ao final, requer o recebimento do recurso em seus efeitos ativo e suspensivo, o deferimento da gratuidade judiciária, o chamamento do Banco do Brasil ao processo, a improcedência da indenização por danos morais, o deferimento da produção de provas e a reforma da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de reforma da sentença que reconheceu o inadimplemento da promitente vendedora, rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, determinou a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, fixou indenização por dano moral e impôs à requerida o pagamento dos ônus sucumbenciais. Também se devolvem a este Tribunal as alegações recursais de necessidade de chamamento/denunciação do Banco do Brasil, cerceamento de defesa por ausência de produção de prova, afastamento dos danos morais e concessão/manutenção da gratuidade judiciária à pessoa jurídica apelante.

Desde logo, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO quanto ao capítulo relativo aos supostos lucros cessantes. Isso porque a sentença recorrida, conforme se extrai de seu dispositivo, não condenou a apelante ao pagamento autônomo de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, nem fixou indenização mensal equivalente a alugueres pelo período de atraso. A condenação material imposta pelo Juízo de origem limitou-se à restituição integral do valor de R$ 82.398,57, com correção monetária e juros, além da indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00.

Assim, inexiste sucumbência concreta da apelante no ponto em que pretende afastar condenação que não consta do comando sentencial. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade da prestação jurisdicional recursal, o que não se verifica quando a parte se insurge contra capítulo inexistente da decisão recorrida. Por essa razão, nesse particular, o recurso não deve ser conhecido.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante. O Código de Processo Civil confere ao magistrado o dever de direção do processo e de indeferimento das provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. O art. 355, I, do CPC estabelece que “
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
”. Por sua vez, o art. 370 do CPC dispõe que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, acrescentando, em seu parágrafo único, que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em acervo documental suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo o magistrado o destinatário da prova. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" ( AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

No caso concreto, a controvérsia central estava suficientemente delimitada por prova documental: existência do contrato de promessa de compra e venda, prazo pactuado para entrega do imóvel, pagamento de valores pelo consumidor, ausência de entrega da unidade e pedido de rescisão em razão do inadimplemento. O autor celebrou contrato referente ao Residencial “Miami Garden”, investiu R$ 82.398,57, que a entrega estava prevista para 05/01/2014, com prorrogação contratual, e que o empreendimento foi relatado como completamente abandonado. A apelante não demonstrou, de modo específico, qual fato controvertido, relevante e potencialmente modificativo do julgamento dependeria de prova oral ou pericial. Limitou-se a sustentar, genericamente, a necessidade de produção de provas, sem apontar elemento concreto apto a afastar a mora da construtora ou a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Também
não prospera a pretensão de chamamento ao processo ou denunciação à lide do Banco do Brasil S/A
. O chamamento ao processo possui hipóteses legalmente delimitadas no art. 130 do CPC, segundo o qual:
“É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”.

A denunciação da lide, por sua vez, é disciplinada pelo art. 125 do CPC, que a admite, em linhas gerais, quando houver direito regressivo decorrente de lei ou contrato em face de terceiro obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem vier a perder a demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cautelosa quanto à denunciação da lide em demandas de consumo, por compreender que a intervenção de terceiro não pode comprometer a celeridade e a efetividade da tutela do consumidor, sobretudo quando a discussão regressiva introduz controvérsia estranha à relação principal. Em matéria consumerista, o STJ registra que a denunciação da lide pode ampliar indevidamente a dilação probatória e retardar a solução da lide principal. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DALIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não serestringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses deresponsabilidade civil por acidentes de consumo (arts . 12 e 14 doCDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1165279 SP 2009/0216843-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2012)

Na hipótese dos autos, a relação jurídica discutida na ação originária é aquela estabelecida entre o consumidor adquirente e a promitente vendedora/construtora responsável pelo empreendimento. A eventual controvérsia entre a construtora e o agente financeiro, ainda que existente em outra demanda autônoma, não transmuda o Banco do Brasil em litisconsorte passivo necessário na ação proposta pelo adquirente contra a fornecedora com quem contratou.

A apelante, nas razões recursais, afirma que o Banco do Brasil teria frustrado a liberação de financiamento, alegando “risco de crédito”, e sustenta que essa circunstância teria contribuído para a paralisação da obra. Todavia, tal alegação diz respeito a eventual relação interna entre a construtora e a instituição financeira, não sendo oponível ao consumidor para afastar a responsabilidade da fornecedora pela não entrega do empreendimento.

Ademais, dificuldades de financiamento, crise econômica, entraves administrativos, frustração de crédito, problemas de fluxo de caixa ou rompimento de tratativas com agente financeiro constituem fatos relacionados ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela incorporadora/construtora. Tais circunstâncias, ainda que possam fundamentar eventual pretensão regressiva em demanda própria, não são suficientes para romper o nexo causal perante o adquirente. O Código de Defesa do Consumidor adota regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O art. 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, prevendo o §3º que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Superadas essas questões, passo ao mérito propriamente dito. A sentença deve ser mantida quanto à rescisão contratual e à restituição integral dos valores pagos. Restou incontroverso que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda referente a unidade imobiliária no Residencial “Miami Garden”, com previsão de entrega em 05/01/2014, e que a unidade não foi entregue no prazo ajustado. A apelante não conseguiu infirmar esse fundamento central. A insurgência recursal se concentra, em larga medida, na tentativa de transferir ao Banco do Brasil a responsabilidade pelo inadimplemento, tese que, como visto, não aproveita contra o consumidor.

O art. 475 do Código Civil dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a resolução motivada por inadimplemento do promitente vendedor enseja restituição integral e imediata dos valores pagos pelo adquirente. É exatamente esse o teor da
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
, que determina a restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral quando a resolução decorrer de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.300.418/SC
, julgado pela Segunda Seção, consolidou a orientação de que, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de modo integral quando a resolução decorrer de culpa do vendedor/construtor, entendimento que serviu de base à Súmula 543/STJ.

No caso examinado, a causa da resolução contratual foi atribuída ao inadimplemento da construtora, consistente na não entrega do imóvel. A alegação de que o consumidor teria suspendido pagamentos não foi demonstrada como causa originária do desfazimento, nem afasta o fato determinante reconhecido na sentença: a frustração da entrega da unidade no prazo contratual. Não há, portanto, fundamento para retenção de valores em favor da vendedora, tampouco para imputar ao consumidor o ônus econômico de empreendimento que não foi concluído. Correta, assim, a condenação à restituição integral da quantia de R$ 82.398,57, observados os encargos fixados na sentença.

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável (mais de um ano), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, ocasionando o pedido de rescisão do bem. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, MANTENHO a indenização a título de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

No tocante aos lucros cessantes, ainda que a apelante tenha desenvolvido argumentação a respeito do tema, o ponto não merece conhecimento porque a sentença não contém condenação autônoma nessa rubrica. De todo modo, apenas por reforço argumentativo, registro que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do atraso na entrega de imóvel em construção, fixou orientação repetitiva nos
Temas 970 e 971
, distinguindo cláusula penal, lucros cessantes e indenizações decorrentes de mora da construtora. O Tema 970 firmou que a cláusula penal moratória, quando equivalente ao locativo, em regra afasta a cumulação com lucros cessantes; e o Tema 971 admitiu, em determinadas condições, a inversão de cláusula penal estipulada apenas contra o comprador. No caso concreto, contudo, essa discussão é estranha ao dispositivo da sentença, razão pela qual não há capítulo condenatório a ser reformado.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não há reparo a ser feito. A sentença fixou a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Embora se trate do percentual máximo previsto para a fase de conhecimento, a apelante não apresentou fundamentação específica suficiente para demonstrar excesso ou inadequação concreta da verba em face dos critérios legais. Considerando, porém, que a verba já foi arbitrada no teto legal, deixo de majorar os honorários recursais, em observância ao art. 85, §11, do CPC, que veda a ultrapassagem dos limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Por fim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao recurso encontra-se prejudicado pelo julgamento de mérito da apelação. De todo modo, a pretensão recursal não demonstrou probabilidade de provimento suficiente para autorizar suspensão excepcional dos efeitos da sentença além do regime legal aplicável.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por já terem sido fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026